Tribunal: TJDFT
Processo: 0708405-26.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PROVA PERICIAL. CARDIOPATIA GRAVE NÃO COMPROVADA.
1. Para a concessão da isenção do imposto de renda, faz-se necessária a cumulação de dois requisitos: receber proventos de aposentadoria, pensão ou reforma e ser portador de uma das doenças graves arroladas.
2. Indevida a concessão da isenção fiscal requerida, segundo inteligência do artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, quando, após a realização de prova pericial, verifica-se que não foram preenchidos os requisitos para caracterização de cardiopatia grave da II Diretriz de Cardiopatia Grave da Sociedade Brasileira de Cardiologia.
3. Apelação conhecida e não provida.